Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005598-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CALIXTO FORTUNATO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 112.260.211-15 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos materiais e morais. Conta vinculada ao pasep. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do cdc. Tema 1300 do stj. Distribuição do ônus probatório conforme a modalidade de saque contestada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por titular de conta PASEP, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do titular de conta PASEP que contesta saques realizados em sua conta individualizada, considerando a natureza da relação jurídica e as modalidades de saques efetuados.

III. Razões de decidir

3. O Agravo de Instrumento, por ser recurso "secundum eventum litis", tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ainda não analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1300, estabeleceu distinção clara quanto à distribuição do ônus probatório conforme a modalidade de saque contestada: (i) quando se tratar de saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, o ônus da prova cabe ao participante, sendo incabível a inversão; (ii) apenas quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, o ônus da prova cabe ao réu.

5. No caso em análise, os extratos do tipo microfichas indicam que foram, na sua imensa maioria, efetuadas retiradas de valores da conta PASEP sob duas rubricas: “Crédito Abono/Pgto/Rend FOPAG” e “Pagto Rendimento CC”, indicativas de que os valores debitados foram creditados na folha de pagamento ou na conta corrente bancária de titularidade da parte autora.

6. Nessa hipótese, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o ônus da prova cabe ao autor/participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1080061-79.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CALIXTO FORTUNATO DO ESPIRITO SANTO, determinou a inversão do ônus da prova (cf. Id. no 182809758 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o Banco Agravante defende a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal; assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda.

Além disso, defende que não é aplicável o CDC ao Tema, “tampouco se admite a inversão do ônus da Prova”, sobretudo, pois, “não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista; não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos, bem como à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração”; assevera que “a remuneração do perito será paga ou adiantada pela parte que houver requerido o exame, ou rateada quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo Juiz”, portanto, “seria de responsabilidade do autor, a quem cabe o ônus de provar o que alega, não da ré, que se defende no processo”.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para que, seja reformada a r. decisão agravada, com o consequente acolhimento das preliminares arguidas pelo agravante (cf. Id. no 270797353).

A decisão contida no Id. no 272385374 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 275854872).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação de Inventário no 0009540-16.2005.8.11.0002, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados nos autos.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada viola a coisa julgada e a segurança jurídica, desrespeita o caráter autônomo do crédito e a autonomia do acordo, argumentando que o crédito objeto do acordo não integra o acervo disponível para satisfação de terceiros, pois já foi cedido e reconhecido judicialmente em ação própria por meio de sentença transitada em julgado.

Já a parte Agravada não apresentou contrarrazões até o momento da análise deste recurso.

Pois bem.

Em primeiro lugar, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, somente a inversão do ônus da prova determinada pela decisão inicial, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, como as demais preliminares arguidas pela agravante e ainda não analisadas pelo Juízo de Origem até o momento da interposição do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Assim, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão quedeterminou a inversão do ônus da prova, não podendo extrapolar para as demais questões.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1300, fixou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, por ser fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do art. 373, II, do CPC.”

Conforme se depreende do julgamento do Tema 1300 pelo STJ, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é aplicável de forma irrestrita nas ações que envolvem contestação de saques em contas PASEP. O STJ estabeleceu uma distinção clara quanto à distribuição do ônus probatório conforme a modalidade de saque contestada: (i) quando se tratar de saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, o ônus da prova cabe ao participante, sendo incabível a inversão; (ii) apenas quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, o ônus da prova cabe ao réu.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, os extratos do tipo microfichas (cf. Id. no 191824570) indicam que foram, na sua imensa maioria, efetuadas retiradas de valores da conta PASEP sob duas rubricas: a) Crédito Abono/Pgto/Rend FOPAG e b) Pagto Rendimento CC. A primeira rubrica é indicativa de que os valores debitados da conta PASEP foram creditados na folha de pagamento da parte autora, enquanto a segunda indica que os valores debitados foram creditados na conta corrente bancária de titularidade da parte autora.

Nessa hipótese, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o ônus da prova cabe ao autor/participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada apenas no que tange à inversão do ônus da prova, determinando que seja observada a distribuição do ônus probatório conforme a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1300.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025